Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715001-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE NERY GONCALVES DA PAIXAO AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Intime-se a agravante acerca dos documentos constantes ao ID 61660982. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora